Tribunal: TJBA
Processo: 8120040-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120040-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HORMINDO ROCHA DE SOUZA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO, ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO, ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA (GRAU III) COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO TERAPÊUTICO. FINALIDADE NÃO ESTÉTICA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SUBSTITUTO TERAPÊUTICO NÃO COMPROVADO. LIMITAÇÃO JUDICIAL DO PRAZO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas, de um lado, pelo autor, beneficiário de plano de saúde diagnosticado com obesidade mórbida grau III, associada a comorbidades relevantes, e, de outro, pela operadora do plano de saúde, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o custeio de internação em clínica especializada para tratamento intensivo da patologia, afastando a natureza estética do procedimento, modulando o prazo de internação para 30 (trinta) dias, rejeitando o pedido de indenização por danos morais e fixando honorários sucumbenciais recíprocos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (a) a obrigatoriedade de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida; (b) a possibilidade de limitação judicial do prazo de internação em detrimento da prescrição médica; (c) a configuração de dano moral decorrente da negativa inicial de cobertura; e (d) a incidência de honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obesidade mórbida constitui doença de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, não se confundindo com procedimentos de finalidade meramente estética. A taxatividade do rol da ANS, conforme entendimento do STJ, admite mitigação excepcional, não autorizando negativa automática de cobertura quando se trata de tratamento terapêutico de doença coberta, cabendo ao médico assistente — e não à operadora — definir o meio assistencial adequado.
A Lei nº 14.454/2022 não se aplica às hipóteses em que a controvérsia não envolve a criação de procedimento novo ou experimental, mas apenas a definição do modo assistencial necessário à execução de tratamento de doença coberta.
É abusiva a limitação temporal judicial de internação quando ausente respaldo técnico que a justifique, competindo exclusivamente ao médico assistente definir a duração do tratamento, nos termos da Súmula 302 do STJ e do art. 12, II, “b”, da Lei nº 9.656/98.
A negativa inicial de cobertura, fundada em interpretação contratual e normativa razoável, posteriormente afastada judicialmente, não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de violação qualificada aos direitos da personalidade.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ, a majoração de honorários advocatícios recursais é cabível apenas em relação ao recurso integralmente desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Apelação do autor parcialmente provida
, para afastar a modulação do prazo de internação, assegurando a manutenção do tratamento pelo período integralmente prescrito pelos médicos assistentes ou até a efetiva alta médica.

Apelação da operadora de saúde desprovida.

Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 2% (dois por cento)
em desfavor da operadora, passando de
10% (dez por cento) para 12% (doze por cento)
sobre o proveito econômico da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida, quanto aos honorários fixados em favor dos patronos da parte ré, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

Tese de Julgamento

É abusiva a limitação temporal judicial de internação prescrita para tratamento terapêutico de doença coberta por plano de saúde, quando ausente respaldo técnico que a justifique, competindo ao médico assistente definir a duração do tratamento. A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual razoável não configura, por si só, dano moral indenizável. A majoração de honorários recursais é cabível apenas em relação ao recurso integralmente desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8120040-17.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante HORMINDO ROCHA DE SOUZA JUNIOR e outros e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer das apelações simultâneas, e negar provimento ao recurso de apelação da operadora do plano de saúde e, dar
parcial provimento à apelação interposta pelo autor
, para afastar a modulação do prazo de internação fixada na sentença, assegurando a manutenção do tratamento pelo período integralmente prescrito pelos médicos assistentes ou até a efetiva alta médica, e
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pela ré em favor da patrona do autor em 2% (dois por cento), passando o percentual de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil e manter no mais, os termos da sentença, inclusive quanto aos honorários fixados em favor dos patronos da parte ré, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1

1